Tribunal: TJPA
Processo: 0005013-82.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005013-82.2017.8.14.0045

APELANTE: JEFFYTER DO NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0005013-82.2017.8.14.0045

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JEFFYTER DO NASCIMENTO GONÇALVES (ADV CARLOS EDUARDO GODOY PERES OAB/PA 11780-A)

APELADA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (ADV DENISE CRISTINE DE GÓES BORIM OAB/SP 417.303)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDUÇÃO AO ERRO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação contra Sentença que julgou improcedente ação de tutela provisória de urgência com pedido de liminar, ajuizada pelo recorrente, objetivando a contemplação imediata de cotas de consórcio adquiridas, além da suspensão de cobranças e exclusão de restrições de crédito. A sentença rejeitou a alegação de indução ao erro, com fundamento na ausência de garantia de contemplação imediata explicitada nos contratos firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito;
(ii) se o recorrente foi induzido ao erro no contrato de consórcio, devido à suposta promessa de contemplação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura, pois o juízo de origem considerou os elementos documentais suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC, observando o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).
4. No mérito, os contratos firmados e o termo de responsabilidade evidenciam a inexistência de promessa de contemplação imediata, estando o consumidor devidamente informado. A jurisprudência pacífica reitera a validade de cláusulas que condicionam a contemplação a sorteio ou lance (art. 22, Lei nº 11.795/2008).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando os elementos documentais são suficientes à formação do convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa.
2. A ausência de vício de consentimento invalida alegações de indução ao erro em contratos de consórcio que expressamente condicionem a contemplação a sorteio ou lance."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 371; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.571216-9/001; STJ, Súmula nº 385.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0005013-82.2017.8.14.0045

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JEFFYTER DO NASCIMENTO GONÇALVES (ADV CARLOS EDUARDO GODOY PERES OAB/PA 11780-A)

APELADA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (ADV DENISE CRISTINE DE GÓES BORIM OAB/SP 417.303)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JEFFYTER DO NASCIMENTO GONÇALVES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, que, na ação de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente com pedido de liminar, ajuizada em desfavor de
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Na origem, o autor alegou que adquiriu duas cotas de consórcio para aquisição de 01 (um) caminhão, mediante a promessa de contemplação imediata feita pelo representante comercial da ré. Contudo, após efetuar o pagamento de entrada no valor de R$ 21.329,54 (vinte e um mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), não recebeu a contemplação prometida, o que resultou em prejuízos financeiros e pessoais, incluindo a perda do emprego. Ao final, pleiteou a suspensão da cobrança das parcelas,
abstenção de cancelamento das cotas, cobrança de multas e inscrição do CPF do requerente nos órgãos de proteção ao crédito e a contemplação das cartas de crédito adquiridas.

O juízo de origem entendeu que não houve induzimento ao erro, considerando que os contratos firmados explicitavam a ausência de garantia de contemplação imediata. Ademais, considerou a inicial inepta em relação aos valores pleiteados a título de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos autorais. Por fim, c
ondenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a lide foi julgada antecipadamente sem a devida instrução probatória necessária para apuração dos fatos. Sustentou que foi induzido a erro pelo representante comercial e que a prova testemunhal e documental requerida não foi apreciada pelo juízo "a quo". Requereu a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (ID 95670574).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0005013-82.2017.8.14.0045

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JEFFYTER DO NASCIMENTO GONÇALVES (ADV CARLOS EDUARDO GODOY PERES OAB/PA 11780-A)

APELADA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (ADV DENISE CRISTINE DE GÓES BORIM OAB/SP 417.303)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso em torno da preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a lide foi julgada antecipadamente sem a devida instrução probatória necessária para apuração dos fatos. No mérito, a discussão gira em torno do induzimento do Apelante em adquirir as cotas do consórcio, sob fundamento de contemplação imediata.

Quanto à preliminar, observa-se que a tese recursal sustentada pelo apelante é que o juízo de piso cerceou sua defesa quando, ao proferir sentença, afastou a produção de provas pleiteadas e declarou o julgamento antecipado do mérito, conforme prevê o art.
355
,
I
, do
CPC
.

De pronto, no que tange a alegação do cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que o juízo proferiu sentença após considerar que a lide em questão se tratava de assunto verificável após exame meramente documental.

Com efeito, a preferência do magistrado por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado, conforme previsto no art.
371
do
CPC
. Isso porque vigora no direito processual pátrio, o sistema de persuasão racional adotado no
Código de Processo Civil
,
cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que é ao juiz a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

No caso, o juízo singular firmou convicção no sentido de que a documentação presente nos autos deste processo consubstanciava material fático-probatório suficiente a lhe fornecer os elementos necessários à formação de sua convicção, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas colacionadas aos autos se revelam suficientes à compreensão e ao julgamento da lide - Ausentes os requisitos legais, não há que se falar em prorrogação da dívida. (TJ-MG -
AC: 10242180006247001
Espera Feliz, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

Além disso, o juízo singular pode, com fulcro no art.
355
,
I
, do
CPC
, proferir sentença, se entender pela desnecessidade de produção de outras provas:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas

Assim, a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Com relação ao mérito da demanda, a controvérsia
gira em torno do induzimento do Apelante em adquirir as cotas do consórcio, sob fundamento de contemplação imediata.

Sobre o assunto, o magistrado foi assertivo na sentença:

“...Não obstante as mídias de conversas com o vendedor apresentadas pelo Requerente,
verifica-se nos termos de contratação apresentados pela Requerida (ID's 21512413 e 21512414) que há expressa informação acerca de que o adquirente não contratou cota de consórcio contemplada, o qual foi assinado pelo Requerente, presumindo sua ciência. Ademais, o Termo de Responsabilidade coligido ao ID 21512413 – pág. 03, com clara menção de ausência de contemplação antecipada, encontra-se assinado pelo Requerente.

Logo, não há que se falar em induzimento a erro, não merecendo guarida as alegações do Requerente,
restando evidenciado que detinha o conhecimento de que a Carta de Consórcio não possuía garantia de contemplação imediata
(nemo auditur propriam turpitudinem allegans)...”

O juízo
a quo
observou muito bem que, nos Termos de Contratação (ID 15103625 e ID 15103626) e no Termo de Responsabilidade (ID 15103625 – Pág. 03), o Apelante ficou ciente de que a Carta de Consórcio não possuía garantia de contemplação imediata.

Sabe-se que o consórcio consiste em um grupo de interessados que se unem com o objetivo de adquirir um determinado bem - no caso, um veículo -, sob a gerência de uma administradora consorcial. Assim, cada consorciado assume a responsabilidade de adimplir as prestações em prol do grupo.

Porém, a contemplação não ocorre a tempo certo, visto que depende de sorteio ou lance, conforme estabelecido na Lei nº
11.795
/2008:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1 o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2 o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

Depreende-se da análise do contrato de consórcio que a parte apelante assinou um termo que, visivelmente e em linguagem direta, esclarece que não se trata de contemplação imediata, declarando-se ciente de que a contemplação ocorreria somente por sorteio e ou lance.

Verifico que as advertências foram redigidas em termos claros e em destaque, o que permite sua imediata e fácil compreensão, afastando qualquer alegação de promessa de contemplação por parte do vendedor.

Assim, não havendo reconhecimento de erro ou vício no consentimento, não merece guarida a pretensão do apelante de anular o contrato de consórcio objeto dos autos.

Em mesma direção, é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. Tendo sido demonstrada a ciência inequívoca da parte Autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual. (TJMG
-
Apelação Cível 1.0000.20.571216-9/001
, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 15/04/2021, Data da publicação: 16/04/2021).

Portanto, a alegação de que o Apelante foi induzido para adquirir as cotas do consórcio, sob fundamento de contemplação imediata, não merece prosperar.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença em seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025